Tribunal: STF
Processo: RE 1107407
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, assim ementado:



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. OMISSÃO RELATIVA AOS ÍNDICES APLICADOS APÓS O JULGAMENTO DAS ADI'S N° 4347 E 4445 PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS DECLARATÓRIOS. 



    QUESTÃO DE ORDEM MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECISÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE (LEI 9.868/99, ART. 27). POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ACOMODAÇÃO OTIMIZADA DE VALORES CONSTITUCIONAIS CONFLITANTES. PRECEDENTES DO STF. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL N° 62/2009. EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO REGIME ESPECIAL NOS TERMOS EM QUE DECIDIDO PELO PLENARIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...) In casu, modulam-se os efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade proferidas nas ADIs n° 4.357 e 4.425 para manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional n° 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016. 3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional n° 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; (...) (ADI 4425 QO, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 25/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-152 DIVULG 03-08-2015 PUBLIC 04-08-2015)”. (eDOC 2, p. 93)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 100, § 12, do texto constitucional (eDOC 2, p. 106). 



    Nas razões recursais, alega-se equívoco do acórdão impugnado ao concluir pela inconstitucionalidade total do art. 1°-F da Lei 9.494/97. Afirma-se que o índice a ser aplicado na correção monetária no débito da Fazenda é a remuneração básica da caderneta de poupança. 



    O Procurador-Geral da República opina pelo desprovimento do presente recurso em parecer assim ementado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE OS VALORES DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A TESE FIXADA NO ACÓRDÃO PARADIGMA. – Parecer pelo desprovimento do recurso”. (eDOC 13)



    Remetidos os autos ao STF, determinei o retorno destes à origem para observância do art. 543-B do CPC, por entender que a questão constitucional em discussão se enquadraria no tema 810 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 870.847, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 20.11.2017. (eDOC 4)



    No entanto, a Corte de origem, ao realizar juízo negativo de retratação, afastou o tema 810 desta Corte e, ato contínuo, aplicou o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (tema 905) por entender se tratar de demanda previdenciária. Proferiu-se a seguinte ementa:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO ACIDENTE CONCEDIDO EM DECORRÊNCIA DE LESÕES POR ACIDENTE DE TRABALHO. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS DECLARATÓRIOS. APRESENTAÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA DEVOLVIDA PELA PRESIDÊNCIA À APRECIAÇÃO DESTA CÂMARA PARA VERIFICAR A EXISTÊNCIA DE DISTINGUISHING OU DE OVERRULING. SUPOSTA DIVERGÊNCIA COM O TEMA N° 810 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO. NÃO APLICAÇÃO DA TESE DO EXCELSO PRETÓRIO. CASO DIVERSO. CONDENAÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. UTILIZAÇÃO, DE OFÍCIO, DO TEMA N° 905 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA SEGUNDO O INPC. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO QUE ANALISOU O APELO, APENAS PARA MODIFICAR AO INDICADOR DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. EMBARGOS DE DECLARATÓRIOS PREJUDICADOS. ACÓRDÃO COMBATIDO TORNADO SEM EFEITO.



    - No acórdão objurgado, proferido pela 1ª Câmara Cível desta Corte, de fls. 182/184-verso, os embargos de declaração do INSS foram acolhidos, em parte, para reformar, parcialmente, o decisório colegiado de fls. 157/161, para que a correção monetária seja aplicada pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional n° 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).



    - Os presentes autos foram submetidos à reapreciação pela C. Câmara Cível em virtude de o aresto recorrido estar em suposta dissonância do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE 870.947 RG- Tema 810), quanto aos juros de mora e correção monetária impostos à Fazenda Pública.



    - Todavia, no presente caso existe uma peculiaridade, já que estamos tratando de condenação de natureza previdenciária (pagamento de auxílio-acidente pelo INSS), de modo que entendo que não é caso de aplicação do TEMA 810 do STF, mas sim do precedente vinculante proferido na Tese n° 905 do Superior Tribunal de Justiça.



    - “(...) 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu a art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1°-F da Lei 9.494/978, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).”



    (STJ – TEMA 905 – Resp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018)



    - Considerando que a discussão trata-se apenas de consectários legais, os quais podem ser modificados, inclusive, de ofício, sem caracterizar o “reformatio in pejus”, entendo por reformar parte do acórdão de fls. 157/161, somente para aplicar o INPC como índice de correção monetária da condenação, nos termos do Resp n° 1495146.



    - Consigno que, como os embargos opostos pelo INSS apenas visavam a aplicação do precedente do Supremo Tribunal Federal, e, de ofício, esta Câmara entende por excluir a incidência de tal tese, substituindo-a por outra específica para a hipótese previdenciária (Tema 905 do STJ), os declaratórios restam prejudicados, devendo o decisum colegiado tornar-se sem efeito”. (eDOC 8)



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    No caso dos autos, o Tribunal de origem consignou que a correção monetária deve ser calculada pelo INPC no período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Confira-se trecho do acórdão recorrido:



    “(...) Assim, considerando que a discussão trata-se apenas de consectários legais, os quais podem ser modificados, inclusive, de ofício, sem caracterizar o “reformatio in pejus”, entendo por alterar parte do acórdão de fls. 157/161, somente para aplicar o INPC como índice de correção monetária da condenação, nos termos do Resp n° 1495146”. (eDOC 8, p. 7)



    Esta Corte, ao analisar o tema 810, limitou-se a declarar a inconstitucionalidade do índice de correção monetária definido pelo art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, concluindo pela inviabilidade de aplicação da TR como índice de atualização dos débitos da Fazenda Pública. A respeito, confira-se a ementa do precedente:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICOTRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido (RE 870947, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20.11.2017)



    Não se observa no julgado acima colacionado a definição de qual seria o índice mais adequado para realizar a correção monetária dos débitos previdenciários, havendo, apenas, o afastamento do índice previsto na Lei 9.494/1997, no caso, a TR.



    Efetivamente, a definição sobre quais índices serão utilizados para realizar a correção monetária dos débitos da Fazenda Pública é uma questão cujo debate se restringe ao âmbito infraconstitucional, tendo em vista se referir a matéria cuja disciplina está reservada à lei em sentido estrito, não sendo necessária a disciplina por norma de estatura constitucional.



    Nesse ponto, o tribunal a quo, com suporte na legislação aplicável à espécie e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria (Tema 905), definiu que o índice aplicável para os débitos de natureza previdenciária seria o INPC.



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 20 de junho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente